Tribunal: TJMT
Processo: 1028974-89.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028974-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL JUSTINO RODRIGUES - CPF: 298.044.349-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
ART. 43, §2º, DO CDC - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - SÚMULA 404 DO STJ - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, mediante correspondência enviada ao endereço informado pelos credores.

A teor da Súmula nº 404 do STJ, não se exige do órgão de proteção ao crédito a comprovação do recebimento pelo consumidor da notificação mediante 'Aviso de Recebimento - AR' dos correios.

Hipótese dos autos que revela indícios de
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL JUSTINO RODRIGUES
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais
por si ajuizada em face de
BOA VISTA SERVIÇOS S/A - SCPC e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter sido agraciado com os benefícios da justiça gratuita (ID nº 180403656).

Em suma, sustenta o apelante que a sentença merece ser reformada, porquanto não fora notificado previamente pelas requeridas acerca da negativação de seu nome, afrontando, assim, a norma do art. 43, §2º, do CDC.

Aduz que o endereço da suposta notificação diverge daquele declarado na inicial, estando em desacordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que basta o envio da comunicação ao endereço do consumidor para restar comprovada a notificação prévia.

Assegura que o intuito dos autos não é discutir a quantidade de inscrições que possui, mas sim, a ausência da notificação prévia acerca dos débitos negativados, inclusive em razão de que as requeridas não comprovaram a postagem da correspondência, e muito menos, que o requerente recebeu tal comunicação.

Alega que a suposta carta de aviso de débito trata-se de modelo padrão, produzido unilateralmente pelas requeridas, porém, não há nenhuma descrição do número do registro, protocolo ou lote. Já o
“documento de postagem” não possui o condão de comprovar a postagem, pois inexiste meios de se auferir que a eventual notificação encaminhada ao recorrente está incluída nessa relação.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade da inscrição indevida, determinar a exclusão da negativação e para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso (ID nº 180403664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, o autor ajuizou
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais
em face das requeridas, sustentando, em síntese, que teve irregularmente seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito SCPC, por supostas dívidas junto às empresas:
1. PGE MT/IPVA E LICENCIAMENTO, contrato nº 2018196415, no valor de R$ 440,33; 2. LOJAS RIACHUELO S/A, contrato nº 102076832810, no valor de R$ 170,78; e 3. BANCO CSF AS ATACADÃO, contrato nº 10004787122, no valor de R$ 713,90.

Insiste na peça inicial que não fora comunicado previamente acerca da negativação de seu nome, obrigação das requeridas, a teor do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ, assim, ajuizou a presente ação pretendendo ver-se indenizado pelos danos morais suportados.

O feito teve seu regular processamento, com pedido de ambas as partes para julgamento antecipado da lide, culminando com a sentença de improcedência dos pedidos do autor, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora, pretendendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a controvérsia nestes autos se restringe à análise acerca da obrigatoriedade da comunicação prévia pelo agente armazenador de dados - BOA VISTA SERVIÇOS S/A - SCPC - da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

E ainda: se se faz necessária a juntada do aviso de recebimento dos correios para a comprovação do envio da notificação ao devedor antes de efetivar a negativação.

Com efeito,
in casu
, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois, embora o autor não tenha firmado contrato diretamente com as requeridas, qualifica-se como consumidor por equiparação, na forma do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não se pode afastar a responsabilidade das apeladas em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, aplica-se ao caso o artigo 43, §2º, do CDC, que dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados em cadastros restritivos de crédito:

Art. 43
. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Deveras, o objetivo da norma consiste não apenas em evitar que o consumidor seja submetido a qualquer situação que possa causar vexame ou outro tipo de constrangimento, mas, sobretudo, proporcionar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, a teor do art. 5º, LV, da CF.

Nesse sentido, ainda que o débito exista e a dívida seja efetiva, o consumidor tem o direito de ser previamente informado sobre a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, possibilitando, inclusive, o adimplemento da obrigação.

Do que se constata, o envio da notificação é incumbência do órgão que possui o banco de dados, nos termos da Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual cabe ao órgão mantenedor do cadastro a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, senão vejamos:

Súmula 359 STJ
: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, através da
Súmula nº 404
, dispondo que é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito.

Desse modo, a comunicação a que se refere o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

In casu
, observa-se que as apeladas comprovaram a expedição da notificação para o endereço fornecido pelos credores (ID nº 180401819 pag. 01 a 05, 180401820, 180401821 pag. 01 a 04 e 180401822 pag. 01 a 05), não lhes cabendo verificar se o endereçamento indicado está correto ou não.

Aliás, com bem ressaltou a magistrada sentenciante “ ...
no
entanto, a autora em momento algum alega endereço diverso do encaminhado, apenas aduz que não recebeu. Ademais, a lei não exige comprovante de recebimento da notificação acerca da inclusão dos dados do consumidor nos cadastros restritivos de crédito
”.

Logo, restou comprovado o envio da prévia notificação ao consumidor/apelante, conforme determina o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, ressalta-se que não há na legislação pátria qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar o prazo de 10 (dez) dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação, eis que o CDC exige apenas que a comunicação seja prévia.

Assim, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA SERASA. ARTIGO 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. O autor alega que não houve prévia notificação da inscrição de seus dados no cadastro restritivo de crédito da demandada, Serasa, pela dívida apontada. O artigo 43, § 2º, do diploma consumerista dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados. Nos termos dos verbetes sumulares 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição e é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. E, segundo verbete sumular 93 deste Tribunal de Justiça, a comunicação a que se refere o artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato. A ré comprovou que expediu a notificação prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço fornecido pela credora do autor, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impondo-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.
(TJ-RJ - APL: 01694778620188190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS EM BANCO DE DADOS. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. ENDEREÇO E PRAZO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a inscrição do nome de devedor nos cadastros de restrição ao crédito, exige-se do órgão arquivista apenas comprovação de que ele tenha sido notificado em momento anterior ao apontamento, encaminhando carta de notificação para o endereço indicado pelos respectivos credores, sendo da responsabilidade destes - e não do órgão arquivista - manter atualizado o endereço de correspondência do devedor. Precedentes do STJ (Tema 59). 2. Inexiste na lei consumerista qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar prazo de 10 dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação 3. No caso em apreço, inobstante não tenha vindo aos autos da data em que a consulta foi efetivamente disponibilizada ao público, a prova indica que o apelante foi inscrito em cadastro de inadimplentes no dia 19.06.13 (fl. 12), portanto, após a data de postagem da notificação prévia, ocorrida no dia 10.06.13 (fl. 88), suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento, não sendo caso para exclusão tampouco para reparação por danos morais. Apelação do demandado provida. Recurso do autor prejudicado.
(TJ/RS, Apelação Cível nº 70078815008, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 13/09/2018)

Portanto, se as apeladas atuaram licitamente e nos limites de suas atribuições, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impõe-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Ademais, no caso dos autos há indícios de
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Nesse sentido, em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se observa que o patrono destes autos ajuizou 07 (sete ações) em nome do autor contra instituições financeiras e órgãos de banco de dados de consumidores, demonstrando mais um caso de litigância predatória, prática usual do causídico destes autos denunciada no Judiciário do País inteiro.

Assim,
em razão da conduta temerária do patrono do (a) recorrente - Dr. LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - OAB/MS 14.572 e OAB/MT 26.167
,

determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023